Tribunal: TJSP
Processo: 1114142-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos registros de acesso de pessoa desconhecida. Julgamento de procedência para obrigar a ré ao fornecimento dos dados requisitados, incluindo aqueles referentes à porta lógica de origem. Irresignação, por parte da empresa ré, que não procede. Compartilhamento de endereços IPs em razão do esgotamento do IPv4. Necessidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos registros de acesso de pessoa desconhecida. Julgamento de procedência para obrigar a ré ao fornecimento dos dados requisitados, incluindo aqueles referentes à porta lógica de origem. Irresignação, por parte da empresa ré, que não procede. Compartilhamento de endereços IPs em razão do esgotamento do IPv4. Necessidade de fornecimento da porta lógica de origem para que se individualize o usuário. Precedentes do STJ que, na ocasião do compartilhamento de IPs no IPv4, entende indissociável a informação do IP à informação da porta lógica utilizada. Jurisprudência recente do TJSP. Ré responsável pelo ônus da sucumbência. Sentença mantida. Recurso desprovido.